Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701442-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: GABRIELA DOS SANTOS QUEIROZ, ANA LAURA DOS SANTOS QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ressarcimento n. 0727037-25.2019.8.07.0001, acolheu o pedido das Rés e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia. A Agravante afirma que: (i) a Sucursal responsável pela indenização do seguro situa-se em Brasília; (ii) a obrigação deve ser paga em Brasília; (iii) o acidente ocorreu na Cidade Ocidental; (iv) o conserto do veículo segurado ocorreu em Brasília e seu pagamento também; (v) as Agravadas têm empresa de FACTORING e operam na região e têm como se defender em qualquer lugar; (vi) cabe às Agravadas pagar os prejuízos que causaram, onde causaram, sem gerar maiores prejuízos ou retardos à seguradora; (vii) a tutela provisória se justifica para impedir ato gravoso e error in procedendo, em afronta sumular. Pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para manter a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processa e julgar a ação. O efeito suspensivo ao recurso foi deferido no ID 14023213, fls. 1/5. O Juízo de origem oficiou informando a retração da decisão agravada (ID 14977912). É o relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos que, no presente recurso, os pedidos do Agravante eram (i) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso e (ii) a reforma da decisão para manter a competência da 11a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Não obstante, após a decisão de atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada (ID 14023213, fls. 1/5), o Juízo a quo oficiou a esta Relatoria (ID 14977912) informando a retração da decisão agravada. Confira-se: Informo a retratação da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiânia, nos seguintes termos: "Reformo a decisão pois embora as rés tenham afirmado a incompetência de foro, não pediram, de fato, o envio do processo para o foro do domicílio delas, mas a extinção do processo. Comunique-se o Relator do Agravo de Instrumento, com cópia desta decisão. Após, façam-se conclusos para sentença." (ID 56695441) Coloco-me à disposição para quaisquer outras informações que Vossa Excelência reputar necessárias. Respeitosamente, Diante do juízo de retração, resta prejudicado o julgamento do presente recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o do CPC. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III e 1.018, § 1o, do CPC, e 87, inc. XIII, do RITJDFT, vez que inócua sua análise diante do juízo de retratação exercido pela instância de origem. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 25 de março de 2020 09:52:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador